Tribunal: STF
Processo: Rcl 76226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Beatriz Cedraz de Oliveira contra ato judicial proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0077828-04.2022.8.19.0000), o qual, em tese, teria negado vigência à Súmula Vinculante 10, bem como violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Recurso Extraordinária 603.580/RJ, Tema 396-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 04/08/2015.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “BEATRIZ CEDRAZ DE OLIVEIRA (...) vem a tão augusta presença de Vossa Excelência e deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com arrimo no artigo 5º, inciso XXXIV, artigo 102, inciso I, letra l, ambos da CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA da Constituição da Republica; no artigo 988 e ss do CPC, artigo 156 e ss do Regimento Interno desta Egrégia SUPREMA CORTE, ajuizar RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL Com Pedido Liminar Em face do MM DESEMBARGADOR MALDONADO DE CARVALHO DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente autos da Ação Rescisória nº 0077828-04.2022.8.19.0000, uma vez que, em tal ação, houve afronta e desrespeito a várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos: 



    (...)



    Senhor Ministro Presidente, Trata-se de ação de revisão de pensão pelo rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pela ora Recorrente em face dos Recorridos, na qual pleiteia a revisão de sua pensão previdenciária na razão de 100% (cem por cento) do que receberia o ex servidor público, falecido em 30 de abril de 2010, como ‘se vivo fosse’, bem como o pagamento das diferenças pretéritas. 



    O douto juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o RIOPREVIDÊNCIA a que proceda a revisão do benefício da parte autora para que corresponda à totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescidos de 70% da parcela excedente a este limite, tendo por base de cálculos as parcelas indicadas no documento de fls. 19, incluindo o adicional por tempo de serviço e a gratificação de habilitação profissional, respeitados os critérios da EC 41/2003.  A parte ora Recorrida interpôs, então, apelação pugnando pela reforma da decisão 



    Assim, em sede de decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso, na forma do art. 557 do CPC/73. Por outro lado, em sede de reexame necessário a sentença foi retificada apenas para condenar o réu ao pagamento de taxa judiciária. 



    A presente Reclamação Constitucional tem como cabimento diante da VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL e Lei. 5.869/73 e LEI 13.105/15. 



    Violação da Súmula vinculante nº 10 do STF; 



    Descumprimento do dever de vinculação ao TEMA 396 EM REPERCUSSÃO GERAL do STF; 



    Violação do art. 40, alterado pelas EC 41/2003 e EC 47/2005, ainda os art. 37, 195 e 201. 



    Violação do art. 469 da Lei. 5.869/73, e 504 da LEI 13.105/15. 



    Quando o STF julga esse processo de repercussão geral, a decisão vale para as demais ações na justiça de mesmo teor. A vinculação da decisão do STF nessas ações.



    (…)



    II - DA DECISÃO RECLAMADA 



    O V. Acórdão que negou o seguimento do Recurso Extraordinários é em si contraditório, vejamos: 



    (…)



    Em seu dispositivo o V. Acórdão afirma que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral. 



    (…)



    A negativa de prosseguimento viola o art. 1.030, inciso II, do CPC, que determina: encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 



    Caso aquela 3ª Vice-presidência tivesse observado algum vício formal, mesmo assim deve encaminhar ao STF, visto que na forma do § 3º do art. 1.029, do CPC, é competência do STF solicitar a correção do vício, se houver, ou desconsiderá-lo.



    (…)



    O servidor constituidor da pensão APOSENTADO COM INTEGRALIDADE E PARIDADE EM 1991, COMPROVOU AS FLS. 1053/1058, ter cumprido os requisitos do art. 3º da EC/47/2005. 



    (…)



    Diante do acima exposto adveio a R. Decisão do Juízo a quo, que serviu de ‘ovo da serpente’, para que um Procurado do Estado, agisse totalmente contra a lei: 



    Considerando que a parte exequente comprovou que o ex-servidor preencheu os requisitos do art. 3º, da EC 47/2005 no momento de sua aposentadoria, conforme os documentos acostados nos index 1156 e 1158, intime-se o Riopreviência para implementar imediatamente o pensionamento da autora nos termos do julgado, observando-se o DAP atualizado de index 878, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 



    Desta R. Decisão a PGE, numa clara litigância de má-fé, interpôs agravo nº 0017827-53.2022.8.19.0000, alegando que o Juízo a quo teria transmudado a R. Sentença, apresentando um sem números de inverdades.



    (…)



    O TRIBUNAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO DESCUMPRIR DETERMINAÇÃO DO E. STF ENCONTRA-SE AINDA SUJEITO A ESSA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE É UM INSTRUMENTO JURÍDICO COM STATUS CONSTITUCIONAL QUE VISA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. Artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão, que nos autos do processo nº 0077828-04.2022.8.19.0000, seja reconhecido o direito à paridade dos vencimentos da Reclamante com o paradigma, vencimentos se vivo fosse do instituidor da pensão”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o enunciado da Súmula Vinculante 10, bem como o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Recurso Extraordinária 603.580/RJ, Tema 396-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 04/08/2015



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos e do que é possível depreender dos argumentos deduzidos pela parte autora, verifica-se que o ato reclamado seria a decisão monocrática do Desembargador Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos da Ação Rescisória 0077828-04.2022.8.19.0000, inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório (eDoc. 20). 



    Em face da decisão de inadmissibilidade do RE foi interposto Agravo no Recurso Extraordinário, autuado nesta CORTE como ARE 1.513.989/RJ, de minha Relatoria (eDoc. 21), o qual teve seu seguimento negado por decisão que transitou em julgado em 17/10/2024. 



    Na origem, o sistema processual do Tribunal reclamado aponta o “Arquivamento Definitivo” da ação rescisória em 12/11/2024. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente